Tribunal: STF
Processo: RE 1500849
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Imóvel rural dado em garantia hipotecária pelos proprietários de forma voluntária. Vontade inequívoca. Boa-fé objetiva. 4. Não incidência do tema 961 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 STF. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental.